Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-15.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÕES. EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DAYCOVAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DUPLICATAS. PROTESTO INDEVIDO. CANCELAMENTO. ENDOSSO-MANDATO. REPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE-MANDANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Na ação de obrigação de fazer objetivando a anulação de protesto de duplicatas, cumulada com indenização por danos morais, a instituição bancária que realizou o protesto, mesmo na qualidade de endossatária-mandatária, possui legitimidade para figurar no polo passivo, a fim de apurar a sua responsabilidade, em razão de eventual exercício excedido de poder. Preliminar de legitimidade passiva ad causam do Banco Daycoval S.A. acolhida.
2. Se o contexto narrado nos autos não permite imputar ao Banco do Brasil a participação na relação jurídica discutida ou qualquer conduta acessória, sendo, portanto, alheio aos fatos descritos, deve-se manter o reconhecimento da sua ilegitimidade na lide. Preliminar de legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. rejeitada.
3. A sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, nos termos do § 1o do art. 489 do CPC, motivo pelo qual não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar nulidade da sentença rejeitada.
4. A análise dos autos revela que houve o protesto indevido de 5 (cinco) duplicatas pela instituição bancária endossatária-mandatária em cobrança de crédito da pessoa jurídica endossante-mandante contra o autor sacado, haja vista inexistir a transação comercial de compra e venda entre as partes, com entrega de mercadoria.
5. À luz do enunciado da súmula n. 476 do c. STJ, o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário, o que não ocorreu na hipótese.
6. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de ‘mau pagador’ perante a praça” (REsp 1437655/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).
7. Na espécie, o protesto indevido de duplicatas contra a pessoa jurídica autora teve o condão de violar seus direitos de personalidade, sobretudo no que se refere ao seu nome e à sua honra objetiva, autorizando-se, nesse sentido, sua reparação civil por danos morais. Precedentes.
8. Com relação ao quantum da indenização por danos morais, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, especialmente no que se refere à quantidade de títulos indevidamente protestados e ao período em que permaneceram públicos, tem-se que o valor fixado na r. sentença é adequado, inexistindo, portanto, razões para minoração.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.